Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E DADOS DO RÉU. INOCORRÊNCIA. VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS PELOS AGENTES ESTATAIS OPORTUNIZADA PELO RÉU. DESBLOQUEIO E ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CELULAR AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. A FRAÇÃO DE 1/6 SE REVELA SUPERIOR À QUE FOI EFETIVAMENTE APLICADA NA SENTENÇA. AGRAVAMENTO À SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de tráfico. descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Não há nos autos elementos que confirmem a tese de oposição à entrega do celular aos agentes penitenciários. O próprio acusado em seu interrogatório judicial, destacou que, na realidade, não forneceu a senha do celular, mas que entregou o aparelho já desbloqueado aos agentes que o prenderam. Por isso, inexiste prova ilícita e nem nulidade a serem reconhecidas.
3. Eis o contexto fático da prisão em flagrante realizada pelos agentes penitenciários: o acusado foi surpreendido nas imediações de estabelecimento prisional em atitude reveladora de que estaria pronto para arremessar uma sacola no interior do prédio. Abordado, quis empreender fuga. Alcançado, deixou cair ao chão os objetos transportados, consistentes em frações de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, até chips e celular. Os elementos probatórios da traficância daí emergiram.
4. O conhecimento do crime de tráfico decorreu dessa constatação visual e da abordagem realizada pelos agentes de segurança, e não propriamente da consulta ao celular pessoal do réu, ato posterior e possibilitado pelo próprio acusado.
5. A fração de 1/6 (um sexto) pretendida pela Defesa, na realidade, representaria agravamento da reprimenda e o seu acolhimento, nesta instância revisora, ocasionaria reformatio in pejus, vedada pelo Ordenamento Jurídico Pátrio.
6. Na sentença, a majoração operada foi inferior à aludida no recurso, menor que a fração de 1/8 (um oitavo), que representaria 1 (um) ano e 3 (três) meses. O M.M. Juiz a quo elevou a pena tão somente em 01 (um) ano para cada circunstância negativa, totalizando 02 (dois) anos acima do mínimo legal. Situação, portanto, mais favorável ao réu do que pretende a Defesa.
7. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, porquanto comprovado nos autos que o réu praticou o delito de tráfico na modalidade de transporte e trazer consigo “nas imediações de estabelecimento prisional”. É inexigível que a substância, efetivamente, chegue à posse de terceiros ou, no caso, que tivesse sido arremessada com êxito para o interior da unidade de segregação.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO.